Tribunal: STF
Processo: RE 101925
Classe: RE
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1986-02-07
Data de publicação: 1986-02-07

Ementa:
CRIME CONTINUADO. CONCURSO FORMAL. A REGRA DO CONCURSO FORMAL FOI CONCEBIDA EM FAVOR DO RÉU, E SÓ HÁ DE SER APLICADA QUANDO EFETIVAMENTE LHE TROUXER PROVEITO. MESMO HAVENDO, ENTRE DOIS DOS CRIMES INTEGRANTES DO NEXO DE CONTINUIDADE DELITIVA, CONCURSO FORMAL, APENAS UM AUMENTO DE PENA - O DO CRIME CONTINUADO - DEVE PREVALECER.